Tribunal: TJMT
Processo: 1009206-38.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009206-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), RUBENS MAURO EL HAGE - CPF: 496.772.091-91 (AGRAVANTE), ALICE DIAS DE AMORIM RUFFATO - CPF: 325.506.189-04 (AGRAVADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE INDEFERIU A MANUTENÇÃO NA POSSE – TÍTULO DA OCUPAÇÃO CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MANUTENÇÃO NA POSSE – MANUTENÇÃO DO
STATUS QUO ANTE
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Evidenciada a probabilidade do direito reclamado diante da possibilidade da aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva e o perigo de dano decorrente do iminente desapossamento do bem, deve ser reformada a decisão que indeferiu a manutenção na posse do imóvel litigioso até o julgamento do mérito da demanda, por demandar a questão controvertida ampla dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBENS MAURO EL HAGE, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos Ação de Usucapião nº 1009640-98.2023.8.11.0041,
indeferiu
a tutela provisória de urgência, no sentido de que fosse determinada a sua manutenção de posse sob o imóvel objeto da lide.

Em síntese, o agravante sustenta estar na posse mansa e pacífica há mais de 10 anos com
animus domini
do imóvel urbano registrado em nome da agravada, sob a matrícula nº 13.949, fl. 02 Lv. 02 do Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá-MT, localizado na Av. Miguel Sutil, nº 13837, bairro Cidade Alta, Cuiabá-MT – CEP: 78030-485.

Assevera que não se trata de locação, sublocação ou qualquer outro meio de concessão voluntária sobre o citado imóvel.

Argumenta ser plenamente possível adquirir o domínio da referida área através da declaração da usucapião extraordinária, diante do preenchimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 1.238 do CPC.

Desse modo, requer a concessão do efeito ativo para que seja mantido na posse do imóvel objeto da lide e, no mérito, a revogação da decisão agravada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o pagamento do preparo recursal.

A liminar foi indeferida (id. 166992197).

Contraminuta, no Id. 169018198, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, anoto que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo
a quo
, não podendo estender a sua análise para questões que não foram apreciadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

O Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá na ação de usucapião indeferiu o pedido de liminar quanto à manutenção do requerente na posse do imóvel descrito na inicial.

O Magistrado justificou o indeferimento da liminar, sob o fundamento da existência de sublocação do imóvel pelo autor, não consentida pela locadora e, consequentemente, ausência de premissa lógica para o reconhecimento da usucapião, nesses termos:

“
De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, CPC).

Os documentos trazidos com a inicial comprovam que o autor ocupa parte de uma área de propriedade da ré, onde reside e explora a atividade de lava jato, especialmente pelo que se colhe das fotografias anexadas.

Por outro lado, pelo que se infere dos autos da Ação de Despejo registrada sob o n. 1008220-58.2023 e ajuizada contra si, bem como da peça e documentos anexados no Id 113190535 e 113397375, desta ação, o autor se encontra no imóvel como sublocatário, cuja sublocação foi realizada pelo locatário sem expressa anuência da locadora, ora ré.

Observa-se que o contrato de locação firmado entre a locadora (ora ré) e o locatário (Sr. Sebastião David Reinaldo Rosa), datado de 1.1.2008, foi renovado sucessivamente até que o locatário deixou o imóvel, neste permanecendo o sublocatário, ora autor.

Tem-se, assim, que, pelo que deixa transparecer dos documentos trazidos para os autos, a posse exercida pelo autor, decorrente de sublocação não consentida pela locadora, mostra-se irregular, bem como ausência de premissa lógica para o reconhecimento da usucapião, pois tanto o locatário, como o sublocatário, exercem a posse em nome do locador.

Melhor explicando, o locatário ou sublocatário exerce posse como locatário ou sublocatário, diferente da posse como dono, sendo, pois, insuscetível de gerar usucapião da propriedade. Inexistem características na posse exercida pelo usucapiente hábeis ao usucapião do direito real de propriedade, porque, ao que indica a análise de ambos os feitos, o usucapiente exerce a posse como sublocatário e, não como dono, e, assim, ajuizou a ação de usucapião.

(...)

Como se nota, o autor não parece preencher um dos requisitos essenciais à aquisição da propriedade do imóvel em qualquer das modalidades de usucapião, qual seja, o elemento subjetivo, o ânimo do usucapiente de possuir a coisa “como sua” (animus domini), o que afasta a verossimilhança de suas alegações e/ou a probabilidade do direito.

Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.”

Pois bem.

No mérito, adianto que o recurso comporta provimento.

A concessão da tutela de urgência pressupõe: (a) probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300,
caput,
do CPC), que pode ser dar no início do processo e sem a oitiva prévia da parte contrária, ou após justificação prévia (art. 300, § 2º, do CPC).

Em detida análise dos autos, como bem ressaltei quando do julgamento do RAI nº. 1008244-15.2023, de minha relatoria, envolvendo as mesmas partes, na ação de despejo movida pela agravada, se percebe elevada litigiosidade entre as partes.

O agravante alega posse mansa e pacífica da área há mais de 10 anos com
animus domini,
não havendo qualquer relação de sublocatário com o imóvel, enquanto a agravada sustenta a existência de sublocação do agravante junto aos inquilinos que se encontravam no imóvel.

No aludido RAI, relativo à ação de despejo, deferi o efeito suspensivo, a fim de cassar a tutela provisória de urgência deferida, que determinou a desocupação do imóvel pelo agravante no prazo de 15 (quinze) dias.

No caso, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, verifica-se que não resta demonstrado pela agravada a suposta sublocação do imóvel pelo agravante, a fim de impossibilitar o reconhecimento da usucapião, sobremaneira se levado em consideração que a discussão na ação que ora se divisa limita-se à questão a que título de ocupação é desempenhada pelo agravante no imóvel.

Primeiro, pelo menos nesse momento processual, não se comprova cabalmente a sublocação do imóvel em favor do agravante, para os fins aqui desejados pela agravada, vez que esta somente trouxe por meio de simples contratos de locação com a pessoa de SEBASTIÃO DAVI REINALDO ROSA (Id. 169023688), então locatário, contudo, inexistindo um único comprovante ou recibo de pagamento do aluguel pelo agravante, suposto sublocatário. Em segundo, a prova meramente documental e unilateral trazida com as declarações de Id 169023695, não corrobora a formação de um juízo de “quase-certeza”, sendo esta a hipótese autorizadora a fragilizar a alegação de usucapião do agravante.

Além disso,
quando do julgamento do supracitado RAI na ação de despejo, de minha relatoria, ao consignar sobre a documentação acostada, continuo a entender que deve ser melhor analisado ao longo da instrução probatória no processo de origem, para, só então, ser possível verificar, com segurança, a que título o agravante ocupa o imóvel,
nesses termos:

“Ademais, existe controvérsia nos autos, no que toca a condição do Agravante no imóvel, vez que o mesmo alega ser possuidor do bem, já tendo implementado os requisitos para à aquisição originária da propriedade desde o ano de 2010, ao passo que a Agravada aduz se tratar de sublocatário.

É verdade que essa documentação foi impugnada pela Agravada, o que deve ser melhor analisado ao longo da instrução probatória no processo de origem. Só então será possível verificar, com segurança, qual a real condição do ocupante do imóvel.

Nesse contexto, em cognição sumária, essa documentação coloca em dúvida a real condição do Agravante no imóvel, ante a existência de fundadas dúvidas sobre a existência do suposto contrato de sublocação no imóvel.

Friso, ademais, que a “Declaração/Termo de Acordo Extrajudicial”, trazido no processo de origem no ID n. 111650573, não se encontra assinado pelo Agravante, motivo pelo qual não há como presumir sua anuência quanto a saída do bem.

Também é incontroverso que o Lava Jato instalado no imóvel continua funcionando, logo, o despejo liminar poderia causar dano de grave ou difícil reparação à Agravante, especialmente considerando a atividade comercial que desempenha no imóvel, o grande prejuízo financeiro e a extrema dificuldade em reverter a medida após sua efetivação.

E, na hipótese dos autos, tenho que restou demonstrado os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida, uma vez que há documentos suscitando dúvida a respeito da condição do Agravante no imóvel, além de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação com a desocupação, em decorrência da atividade comercial desempenhada no local (Lava Jato).”

Assim, havendo dúvidas quanto à situação fática exposta pela parte agravada, é recomendável que o magistrado aguarde a devida instrução processual, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita.

A questão é complemente complexa e controvertida, e requer ampla dilação probatória verticalizada a fim de se aquilatar a que título o autor exercia a posse do imóvel, ou seja, se com
animus domini
ou por mera permissão (sublocação), de modo que se mostra temerário o desapossamento do agravante neste estágio embrionário do processo.

Portanto, restando demonstrado os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida, uma vez que há documentos suscitando dúvida a respeito da condição do agravante no imóvel, além de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação com a desocupação, em decorrência da atividade comercial desempenhada no local (Lava Jato) e, sendo as provas unilaterais frágeis à constatação da suposta sublocação, inclusive porque o feito ainda carece de maior instrução processual, ao menos neste momento, hei por bem modificar a decisão agravada para, além de evitar tumulto processual em razão de julgados anteriores, manter o
status quo
da posse até a devida instrução processual.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO
– TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO - MERA DETENÇÃO -
DIREITO CONTROVERTIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Evidenciada a probabilidade do direito reclamado diante da possibilidade da aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva e o perigo de dano decorrente do iminente desapossamento do bem, deve ser mantida a decisão que deferiu a manutenção na posse do imóvel litigioso até o julgamento do mérito da demanda, por demandar a questão controvertida ampla dilação probatória. Recurso desprovido.
(N.U 1003011-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAVOR DOS AUTORES
– ANTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROPOSTA PELO REQUERIDO DESAFIADA POR RECURSO DE APELAÇÃO –
QUESTÃO FÁTICA POSSE QUE PRECISA SER PRESERVADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se sobre o mesmo imóvel observa-se existência de ação de usucapião proposta pelos agravados que, por sua vez, figuram como requeridos em ação reivindicatória ajuizada pelo agravante,
até que a questão seja mais bem esclarecida, mostra-se prudente preservar a situação fática –posse - em favor dos agravados, porquanto efetivamente são eles quem exercem a posse sobre a área.
(N.U 1014539-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Por fim, ressalto inexistir afronta ou negativa de vigência aos dispositivos constitucionais e legais discutidos no recurso, os quais se consideram incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, a fim de evitar eventual oposição de embargos declaratórios apenas com a finalidade de prequestionamento. Saliento não ser o julgador obrigado a manifestar-se a respeito de todas as teses debatidas no curso do processo, sendo suficiente fundamentar a decisão, como ocorreu no caso.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de garantir a posse do imóvel pelo agravante, até a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023